Tribunal: TJPA
Processo: 0004307-43.2014.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004307-43.2014.8.14.0130

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: MARIA NORMA ALVES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO FEITO. ART. 267, III §1º DO CPC/73 EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, O QUE NÃO FOI OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Evidenciado o abandono da causa, por desídia da parte autora, torna-se imprescindível a prévia intimação pessoal desta para que, no prazo legal do artigo 267, III, do CPC/73, impulsione o feito. Inviabilidade da extinção do processo sem tal providência

2.

Inocorrência de determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/73.

3.

A extinção do feito por abandono da causa se revela indevida.

4.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004307-43.2014.814.0130 (PJE)

APELANTE:
BANCO ITAU VEÍCULOS S/A

APELADO:
MARIA NORMA ALVES GONÇALVES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, aforada perante o Juízo da

Vara Cível da Comarca de Ulionópolis em que é requerente Banco Itaú Veículos S/A e requerida Maria Norma Alves Gonçalves.

A Instituição Financeira Suplicante alega, em resumo, que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo da marca Stilo Flex Fiat, modelo/ano: 2006/2007, placa: JWC 4759, cor: prata. Tendo em vista que o Réu não cumpriu as obrigações assumidas, a Suplicante, ingressou em Juízo pleiteando a concessão de busca e apreensão do bem. (ID nº 2078701).

Em despacho contido no ID nº 2078703, o Juízo “a quo” determinou a apresentação dos documentos originais.

O Juízo Singular, diante da inércia da Demandante, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“...9- Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, II, III e IV do Código de Processo Civil.

10 – CANCELE-SE A DISTRIBUIÇÃO...” (Id nº 2078705)

Inconformada, a Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo em resumo a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a extinção imposta, o que não ocorreu no caso em tela (ID nº 2078706).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual
.

Belém, 04.05.2022

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

- Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015 o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual. Contudo, nos termos do artigo14 do Novo Código de Processo Civil/15
"A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

Assim, em que pese a entrada em vigor do NCPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os presentes recursos serão analisados sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual.

Nessa linha, vale transcrever trecho do julgamento do STJ onde prescreve que: "(...)
A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)
" (REsp nº.:1.132.774/ES).

Apelação Cível

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 267, incisos II e III, §1º do Código Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz deverá determinar o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Vejam-se:

“Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos nºs. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua intimação pessoal a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que não houve sequer despacho determinando a intimação pessoal da parte nos termos exigidos pelo artigo supracitado, razão pela qual, entendo que razão assiste ao Apelante, padecendo a decisão atacada de nulidade.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR. EXIGIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA EXTINÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 267, III E § 1º DO CPC. Evidenciado o abandono da causa, por desídia da parte autora, torna-se imprescindível a prévia intimação pessoal desta para que, no prazo de legal do artigo 267, III, do CPC, impulsione o feito. Inviabilidade da extinção do processo sem tal providência. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.” (Apelação Cível Nº 70039992946, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 16/12/2010)

“...EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Nos termos do §1º do art. 267 do CPC, faz-se mister, antes da extinção do processo com base no inciso II do referido dispositivo, a intimação pessoal da parte para que realize o ato. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Apelação Cível Nº 70041157678, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 15/04/2011)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. (...)II. Ausente intimação pessoal do autor para promover o impulsionamento do feito, inviável a extinção do processo sem julgamento do mérito. Inteligência do art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil. PRELIMINAR AFASTADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70041904749, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 28/04/2011)

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 24/05/2022